Tribunal: STJ
Processo: 5008658-37.2018.8.21.0033
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2244797 - RS(2025/0444268-9)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: HENRIQUE BORGES VIANA
ADVOGADA
: EUCLÉSIA ZANINI - RS070055
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
HOMICÍDIO QUALIFICADO E ROUBO
NO RECURSO ESPECIAL.
MAJORADO. VIOLAÇÃO AO
DO CPP.
ART. 619
SÚMULA N. 284/STF.
SENTENÇA DE PRONÚNCIA.
FUNDAMENTAÇÃO
SÚMULA N. 7/STJ.
.
RECONHECIMENTO
PER RELATIONEM SÚMULA N 284/STF.
PESSOAL.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
AGRAVO DESPROVIDO.
SÚMULA N. 211/STJ.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pela defesa contra decisão monocrática que conheceu
em parte de recurso especial e, com fundamento na Súmula n. 568 do STJ, negou-lhe
provimento, em processo penal no qual foi mantida decisão de pronúncia por tentativa
de homicídio e roubo.
2. A defesa sustenta, em síntese: (i) negativa de prestação jurisdicional, por suposta
omissão não sanada em embargos de declaração (art. 619 do CPP); (ii) necessidade
de controle da legalidade e suficiência da fundamentação da pronúncia, sem reexame
de provas; (iii) nulidade da fundamentação
, por ausência de
per relationem
enfrentamento específico das teses defensivas; e (iv) nulidade do reconhecimento
pessoal, sob alegação de irregularidade do reconhecimento na fase policial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional, com violação ao
do CPP, diante de alegada omissão não indicada
art. 619
de forma específica nas razões do recurso especial; (ii) saber se a decisão de
pronúncia estaria desprovida de suporte probatório mínimo quanto à materialidade e
aos indícios de autoria, a justificar a atuação desta instância especial; (iii) saber se a
utilização de fundamentação
pelo Tribunal de origem é idônea e se foi
per relationem
impugnada de modo específico no agravo regimental; e (iv) saber se a alegada
nulidade do reconhecimento pessoal pode ser examinada na via especial, à vista da
ausência de prequestionamento e da preclusão consumativa.
Documento eletrônico VDA56108562 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 23/04/2026 15:41:41
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: c567832d-aa70-459f-a1e5-d46b1a87f662

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Constata-se que o agravante não apresentou argumento novo capaz de infirmar os
fundamentos da decisão monocrática, limitando-se a reiterar alegações já apreciadas.
5. No ponto relativo à alegada violação ao
do CPP, o recorrente não indicou,
art. 619
nas razões do recurso especial, em que consistiriam os vícios de omissão ou
contradição no acórdão, caracterizando deficiência de fundamentação e atraindo, por
analogia, o óbice da Súmula n. 284 do STF.
6. O Tribunal de origem assentou, com base em boletins de ocorrência, autos de prisão
em flagrante, autos de apreensão e restituição, bem como em depoimentos colhidos
em sede policial e em juízo, a existência de prova da materialidade e de indícios
suficientes de autoria dos delitos de tentativa de homicídio e roubo, concluindo pela
necessidade de submissão do caso ao Tribunal do Júri.
7. De acordo com a jurisprudência do STJ, a decisão de pronúncia consubstancia juízo
de admissibilidade da acusação, bastando a existência do crime e indícios de autoria
(art. 413 do CPP), de modo que eventual conclusão diversa, para afastar a pronúncia
por ausência de materialidade ou indícios de autoria, demandaria revolvimento do
conjunto fático-probatório, providência vedada pela Súmula n. 7 do STJ.
8. Quanto à fundamentação
, a decisão monocrática registrou que o
per relationem
Tribunal de origem utilizou trechos da decisão de primeiro grau, acrescendo
fundamentação própria, em conformidade com a orientação desta Corte quanto à
validade da técnica, desde que o órgão julgador incorpore razões próprias ao julgado.
9. No agravo regimental, o agravante não impugnou especificamente esse fundamento,
limitando-se a afirmar genericamente a ausência de enfrentamento de teses, o que
evidencia falta de correlação entre os fundamentos da decisão agravada e as razões
recursais, ensejando a aplicação, por analogia, da Súmula n. 284 do STF.
10. Relativamente ao reconhecimento pessoal, verifica-se que o Tribunal de origem
não emitiu juízo de valor expresso sobre a alegada irregularidade do reconhecimento
na fase policial, inexistindo, portanto, prequestionamento da matéria, incidindo o óbice
da Súmula n. 211 do STJ.
11. Registra-se, ainda, que a questão referente ao reconhecimento fotográfico não foi
oportunamente suscitada no recurso em sentido estrito, configurando inovação recursal
e preclusão consumativa, razão pela qual não se caracteriza violação ao
do
art. 619
CPP.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A alegação de negativa de prestação jurisdicional, com fundamento no
do
art. 619
CPP, exige a indicação específica dos vícios de omissão ou contradição no acórdão
recorrido, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 284 do STF.
2. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade do crime e indícios
suficientes de autoria, não se admitindo, em recurso especial, o reexame do conjunto
fático-probatório para afastá-la, em face da Súmula n. 7 do STJ.
3. É admissível a fundamentação per relationem quando o Tribunal de origem adota
fundamentos de decisão anterior e os complementa com argumentos próprios, não se
conhecendo de agravo regimental que não impugna esse fundamento de forma
específica.
4. A ausência de prequestionamento e a preclusão consumativa, decorrente da não
suscitação oportuna da tese em recurso próprio, impedem o exame, em recurso
especial, de alegada nulidade do reconhecimento pessoal ou fotográfico, atraindo a
incidência da Súmula n. 211 do STJ.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
CPP,
CPP,
Súmula n.
art. 413;
art. 619;
art. 226;
7 do STJ; Súmula n. 211 do STJ; Súmula n. 284 do STF; Súmula n. 568 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 2.415.239/SP,
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 12.12.2023, DJe 19.12.2023; STJ, EDcl no
AgRg no
Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 28.03.2019.
AREsp 1.238.085/CE,
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56108562 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 23/04/2026 15:41:41
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: c567832d-aa70-459f-a1e5-d46b1a87f662

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
16/04/2026
22/04/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA56108562 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 23/04/2026 15:41:41
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: c567832d-aa70-459f-a1e5-d46b1a87f662

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2244797 - RS(2025/0444268-9)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: HENRIQUE BORGES VIANA
ADVOGADA
: EUCLÉSIA ZANINI - RS070055
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
HOMICÍDIO QUALIFICADO E ROUBO
NO RECURSO ESPECIAL.
MAJORADO. VIOLAÇÃO AO
DO CPP.
ART. 619
SÚMULA N. 284/STF.
SENTENÇA DE PRONÚNCIA.
FUNDAMENTAÇÃO
SÚMULA N. 7/STJ.
.
RECONHECIMENTO
PER RELATIONEM SÚMULA N 284/STF.
PESSOAL.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
AGRAVO DESPROVIDO.
SÚMULA N. 211/STJ.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pela defesa contra decisão monocrática que conheceu
em parte de recurso especial e, com fundamento na Súmula n. 568 do STJ, negou-lhe
provimento, em processo penal no qual foi mantida decisão de pronúncia por tentativa
de homicídio e roubo.
2. A defesa sustenta, em síntese: (i) negativa de prestação jurisdicional, por suposta
omissão não sanada em embargos de declaração (art. 619 do CPP); (ii) necessidade
de controle da legalidade e suficiência da fundamentação da pronúncia, sem reexame
de provas; (iii) nulidade da fundamentação
, por ausência de
per relationem
enfrentamento específico das teses defensivas; e (iv) nulidade do reconhecimento
pessoal, sob alegação de irregularidade do reconhecimento na fase policial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional, com violação ao
do CPP, diante de alegada omissão não indicada
art. 619
de forma específica nas razões do recurso especial; (ii) saber se a decisão de
Documento eletrônico VDA55870505 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 14/04/2026 13:49:34
Código de Controle do Documento: 0c13871c-93b6-4db6-8d13-31bd098597cb

pronúncia estaria desprovida de suporte probatório mínimo quanto à materialidade e
aos indícios de autoria, a justificar a atuação desta instância especial; (iii) saber se a
utilização de fundamentação
pelo Tribunal de origem é idônea e se foi
per relationem
impugnada de modo específico no agravo regimental; e (iv) saber se a alegada
nulidade do reconhecimento pessoal pode ser examinada na via especial, à vista da
ausência de prequestionamento e da preclusão consumativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Constata-se que o agravante não apresentou argumento novo capaz de infirmar os
fundamentos da decisão monocrática, limitando-se a reiterar alegações já apreciadas.
5. No ponto relativo à alegada violação ao
do CPP, o recorrente não indicou,
art. 619
nas razões do recurso especial, em que consistiriam os vícios de omissão ou
contradição no acórdão, caracterizando deficiência de fundamentação e atraindo, por
analogia, o óbice da Súmula n. 284 do STF.
6. O Tribunal de origem assentou, com base em boletins de ocorrência, autos de prisão
em flagrante, autos de apreensão e restituição, bem como em depoimentos colhidos
em sede policial e em juízo, a existência de prova da materialidade e de indícios
suficientes de autoria dos delitos de tentativa de homicídio e roubo, concluindo pela
necessidade de submissão do caso ao Tribunal do Júri.
7. De acordo com a jurisprudência do STJ, a decisão de pronúncia consubstancia juízo
de admissibilidade da acusação, bastando a existência do crime e indícios de autoria
(art. 413 do CPP), de modo que eventual conclusão diversa, para afastar a pronúncia
por ausência de materialidade ou indícios de autoria, demandaria revolvimento do
conjunto fático-probatório, providência vedada pela Súmula n. 7 do STJ.
8. Quanto à fundamentação
, a decisão monocrática registrou que o
per relationem
Tribunal de origem utilizou trechos da decisão de primeiro grau, acrescendo
fundamentação própria, em conformidade com a orientação desta Corte quanto à
validade da técnica, desde que o órgão julgador incorpore razões próprias ao julgado.
9. No agravo regimental, o agravante não impugnou especificamente esse fundamento,
limitando-se a afirmar genericamente a ausência de enfrentamento de teses, o que
evidencia falta de correlação entre os fundamentos da decisão agravada e as razões
recursais, ensejando a aplicação, por analogia, da Súmula n. 284 do STF.
10. Relativamente ao reconhecimento pessoal, verifica-se que o Tribunal de origem
não emitiu juízo de valor expresso sobre a alegada irregularidade do reconhecimento
na fase policial, inexistindo, portanto, prequestionamento da matéria, incidindo o óbice
da Súmula n. 211 do STJ.
Documento eletrônico VDA55870505 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 14/04/2026 13:49:34
Código de Controle do Documento: 0c13871c-93b6-4db6-8d13-31bd098597cb

11. Registra-se, ainda, que a questão referente ao reconhecimento fotográfico não foi
oportunamente suscitada no recurso em sentido estrito, configurando inovação recursal
e preclusão consumativa, razão pela qual não se caracteriza violação ao
do
art. 619
CPP.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A alegação de negativa de prestação jurisdicional, com fundamento no
do
art. 619
CPP, exige a indicação específica dos vícios de omissão ou contradição no acórdão
recorrido, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 284 do STF.
2. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade do crime e indícios
suficientes de autoria, não se admitindo, em recurso especial, o reexame do conjunto
fático-probatório para afastá-la, em face da Súmula n. 7 do STJ.
3. É admissível a fundamentação per relationem quando o Tribunal de origem adota
fundamentos de decisão anterior e os complementa com argumentos próprios, não se
conhecendo de agravo regimental que não impugna esse fundamento de forma
específica.
4. A ausência de prequestionamento e a preclusão consumativa, decorrente da não
suscitação oportuna da tese em recurso próprio, impedem o exame, em recurso
especial, de alegada nulidade do reconhecimento pessoal ou fotográfico, atraindo a
incidência da Súmula n. 211 do STJ.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
CPP,
CPP,
Súmula n.
art. 413;
art. 619;
art. 226;
7 do STJ; Súmula n. 211 do STJ; Súmula n. 284 do STF; Súmula n. 568 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 2.415.239/SP,
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 12.12.2023, DJe 19.12.2023; STJ, EDcl no
AgRg no
Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 28.03.2019.
AREsp 1.238.085/CE,
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo regimental interposto pela defesa de HENRIQUE BORGES
VIANA contra decisão monocrática que conheceu em parte do recurso especial e, com
fundamento na Súmula n. 568 do STJ, negou-lhe provimento.
No presente agravo regimental, a defesa sustenta, em síntese, que:
a) ao opor embargos de declaração, indicou de forma clara os pontos omissos,
não se podendo falar em alegação genérica ou mero inconformismo com o resultado
do julgamento;
Documento eletrônico VDA55870505 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 14/04/2026 13:49:34
Código de Controle do Documento: 0c13871c-93b6-4db6-8d13-31bd098597cb

b) a insurgência recursal não visa ao reexame do conjunto probatório, mas ao
controle da legalidade e da suficiência da fundamentação adotada para manter a
decisão de pronúncia;
c) quanto à fundamentação
, afirma que, no caso concreto, o
per relationem
acórdão recorrido deixou de enfrentar os pontos específicos suscitados pela defesa,
limitando-se a fórmulas genéricas;
d) no tocante ao reconhecimento pessoal, argumenta que, ainda que o Tribunal
de origem não tenha se manifestado expressamente sobre a matéria, houve
provocação jurisdicional, de modo que eventual silêncio não pode ser interpretado em
prejuízo da parte.
Postula, assim, a reconsideração da decisão, ou que o presente agravo seja
submetido à apreciação do Colegiado, pugnando pelo seu total provimento.
Por manter a decisão agravada, submeto o feito à Quinta Turma.
É o relatório.
VOTO
A parte que se considerar agravada por decisão de relator poderá requerer,
dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em
geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie,
confirmando-a ou reformando-a.
Em relação ao pedido, a parte agravante não trouxe qualquer argumento novo
capaz de ensejar a alteração do entendimento firmado por ocasião da decisão
monocrática já proferida.
No tocante à alegada violação ao
do Código Penal, quanto à negativa
art. 619
de prestação jurisdicional, verifica-se que o recorrente não indica, nas razões do
recurso especial, em que consistiria os vícios de omissão ou contradição no julgado, o
que caracteriza deficiência de fundamentação, a atrair a incidência, por analogia, da
Súmula n. 284 do STF.
Assim, "o embargante não se vale de quaisquer dos fundamentos vinculados de
admissibilidade dos embargos de declaração: ambiguidade, obscuridade, contradição
ou omissão. Por conseguinte, não tendo sido apontados tais vícios, não se mostra
(EDcl no AgRg no
viável conhecer o presente recurso como embargos de declaração"
AgRg no
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
AREsp n. 2.415.239/SP,
julgado em
DJe de
.
12/12/2023,
19/12/2023)
Na sequência, o Tribunal de origem manteve a pronúncia nos seguintes termos
(grifos nossos):

"Estou desprovendo os recursos.
Documento eletrônico VDA55870505 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 14/04/2026 13:49:34
Código de Controle do Documento: 0c13871c-93b6-4db6-8d13-31bd098597cb

No primeiro julgamento, o I. Desembargador
Manuel José Martinez Lucas assinalou o acerto da decisão
de primeiro grau, transcrevendo-a, à guisa de motivação
per relationem. Cito (evento 14, RELVOTO1):

Com relação à materialidade dos crimes
anunciados,
tenho
que
encontra-se
devidamente demonstrada por meio dos
boletins de ocorrência n°
(fls.
10866/2018
09/13
) e no
(fls.
); do Auto de
10869/2018
14/15
Prisão em flagrante (fl. 07); do Auto de
Apreensão (fl. 16); do Auto de Restituição (fl.
148); dos depoimentos colhidos no flagrante
(fls.
e
); do Relatório do APF no
17/20
23/24
(fls. 155-156), bem como
626/2018/100940/A
na prova oral produzida nos autos, em sede
policial e também em juízo.
Da mesma forma, encontram-se presentes
indícios suficientes da autoria delitiva,
extraídos da análise da prova oral produzida
, que passo a destacar.
em juízo
[...]
Assim, do que se vê do cotejo entre a prova produzida em sede
de Inquérito Policial e em juízo, tenho que encontram-se
presentes indícios suficientes da autoria delitiva, sendo possível
que os Réus tenham, de fato, cometido os crimes anunciados.
Veja-se que nas declarações prestadas pelas vítimas perante a
Autoridade Policial (fls. 17-18), o Réu LUAN foi apontado como
sendo o indivíduo que, estando no banco do carona do veículo
roubado, efetuou disparos de arma de fogo contra os policiais, e
o Réu HENRIQUE como sendo o indivíduo que conduzia o
referido veículo. Pelas vítimas foi referido, também, que foi
apreendido um revólver calibre 32 com 5 munições, sendo duas
deflagradas, além de um veículo
CE CROSS
VW/SAVEIRO
placa IVN 2270 com registro de roubo (Auto de Apreensão fl.
16). Além disso, ambas as vítimas da tentativa de homicídio
reconheceram, em juízo, os dois réus como sendo os indivíduos
presos com os quais houve a troca de tiros no dia dos fatos.
Neste sentido, parecem indicar alguns dos depoimentos e
também o Registro de Ocorrência de Roubo e tentativa de
homicídio n°
(fls. 09-13), bem como o Registro de
10866/2018
Ocorrência de Recuperação de Veículo no
que dá
10869/2018,
conta da recuperação do veículo
CE CROSS
VW/SAVEIRO
placas IVN 2270 (fls. 14-15). Presentes, portanto, elementos
suficientes para colocar em cheque a negativa de autoria
sustentada pelos Réus, de forma que eventual dúvida a respeito
da suficiência do conjunto probatório constante dos autos para
fins de condenação deve ser dirimida pelo Conselho de
Sentença, não sendo da alçada deste Magistrado formular juízo
de valor acerca das provas colhidas ou de sua credibilidade.
[...]

Incorporo o excerto à presente decisão e
acrescento que a narrativa dos policiais André e Helder
confortam a versão acusatória, no que afirmados os
disparos efetuados contra a viatura e a apreensão da
arma, tudo na sequência de um roubo, cuja vítima, Hugo,
foi ouvida, reconhecendo, ao menos na fase policial, os
Documento eletrônico VDA55870505 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 14/04/2026 13:49:34
Código de Controle do Documento: 0c13871c-93b6-4db6-8d13-31bd098597cb

increpados. Não é possível afastar, neste momento, o
animus
necandi,
de
maneira
que
a
tese
desclassificatória há de ser submetida aos juízes
naturais da causa, valendo o mesmo quanto às
qualificadoras, que encontram base probatória na
; o crime conexo
narrativa dos policiais já mencionados
de roubo, do mesmo jeito, não pode ser afastado, em
virtude das declarações do ofendido respectivo e do modo
como sucedeu a prisão dos réus" (fls.
).
1058/1060

Extrai-se do trecho acima que o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande
do Sul
TJRS assentou que os depoimentos colhidos, somados às demais provas
–
constantes dos autos, revelam elementos indicativos da autoria e da materialidade dos
delitos de tentativa de homicídio e roubo.
Diante disso, concluiu-se pela necessidade de submissão do caso ao Tribunal
do Júri, órgão competente para o julgamento do mérito, uma vez que o acórdão
recorrido evidencia a existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de
autoria, circunstâncias que atraem a competência do Conselho de Sentença.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, “a decisão de pronúncia encerra
simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo a existência do crime e indícios
de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à
prolação de um édito condenatório, sendo que as dúvidas, nessa fase processual,
resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme o mandamento contido no
do Código de Processo Penal” (EDcl no AgRg no
Rel.
art. 413
AREsp 1.238.085/CE,
Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe
.
28/3/2019)
Assim, a decisão de pronúncia do recorrente encontra respaldo nos elementos
probatórios constantes dos autos, de modo que eventual conclusão em sentido
contrário, no tocante à ausência de materialidade ou de indícios de autoria,
demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência vedada nesta
instância especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ.
No que se refere à fundamentação per relationem, verifica-se que a decisão
monocrática consignou que o Tribunal de origem se valeu dessa técnica, acrescendo,
contudo, fundamentação própria ao julgado. Ressaltou, ainda, que a jurisprudência
deste Superior Tribunal de Justiça admite a fundamentação per relationem quando o
julgador adota, como razão de decidir, trechos de decisão anterior ou de parecer
ministerial, desde que acrescidos de fundamentos próprios.
No presente agravo regimental, entretanto, o agravante não impugna
especificamente esse fundamento da decisão agravada. Limita-se a sustentar que “o
acórdão recorrido não enfrentou os pontos específicos suscitados pela Defesa,
, sem infirmar a razão adotada para o
restringindo-se a fórmulas genéricas”
Documento eletrônico VDA55870505 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 14/04/2026 13:49:34
Código de Controle do Documento: 0c13871c-93b6-4db6-8d13-31bd098597cb

desprovimento do recurso. Desse modo, o recurso não merece conhecimento, nesse
ponto, por ausência de correlação entre os fundamentos da decisão recorrida e as
razões recursais, incidindo o óbice da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal.
Por fim, no tocante ao reconhecimento pessoal, a defesa sustenta que “ainda
que o Tribunal de origem não tenha se manifestado de forma expressa sobre a
matéria, houve a devida provocação jurisdicional”. Todavia, verifica-se que, conforme
reconhecido pela própria defesa, o Tribunal de origem não emitiu juízo de valor
expresso acerca da matéria, o que inviabiliza o conhecimento do apelo nobre por
ausência de prequestionamento.
Registre-se que o Tribunal a quo, embora instado por meio de embargos de
declaração a se manifestar sobre a questão, deixou de apreciá-la, atraindo, na
hipótese, o óbice da Súmula n. 211 do STJ.
Consigne-se, ainda, a inexistência de violação ao
do Código de
art. 619
Processo Penal, uma vez que os embargos de declaração opostos pela defesa na
instância de origem não suscitaram a questão em apreço, o que ensejou a preclusão
consumativa.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental
É o voto.
Documento eletrônico VDA55870505 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 14/04/2026 13:49:34
Código de Controle do Documento: 0c13871c-93b6-4db6-8d13-31bd098597cb

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no REsp 2.244.797 / RS
Número Registro: 2025/0444268-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50086583720188210033
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : HENRIQUE BORGES VIANA
ADVOGADA
: EUCLÉSIA ZANINI - RS070055
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CORRÉU
: LUAN SANTI
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : HENRIQUE BORGES VIANA
ADVOGADA
: EUCLÉSIA ZANINI - RS070055
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56083090 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:24:04
Código de Controle do Documento: cc7af7ec-8593-400e-80b6-af691e6ea320

Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da
Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56083090 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:24:04
Código de Controle do Documento: cc7af7ec-8593-400e-80b6-af691e6ea320